Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-77.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8001872-77.2022.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1° GRAU: 8001872-77.2022.8.05.0146 RECORRENTE: GENÁRIO SEBASTIÃO DE BARROS DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ VICTOR FERREIRA LIMA ATAÍDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: RAIMUNDO MOINHOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL MANTIDA A QUALIFICADORA ELENCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A materialidade, para fins de pronúncia, pode ser demonstrada por outros elementos de prova, não sendo adstrita à juntada do laudo de exame pericial. A tese desclassificatória exige a perquirição do animus do agente, e, existindo dúvidas, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional privativa para decidir sobre a matéria. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8001872-77.2022.8.05.0146, da comarca de Juazeiro/BA, em que figura como recorrente Genário Sebastião de Barros e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE/07) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8001872-77.2022.8.05.0146